Tribunal: TJES
Processo: 5009728-44.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Valor da Execução / Cálculo / Atualização; Repetição da Prova
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009728-44.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LAURO DIAS SILVA

AGRAVADO: NICOLAU CARONE ASSAD

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO. LEILÃO REALIZADO. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE AVALIAÇÃO E HASTA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de nova avaliação de imóvel penhorado. O agravante pleiteia a suspensão do leilão e a realização de nova perícia ou, subsidiariamente, a atualização do valor do bem, em razão do tempo decorrido desde a última avaliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o decurso do tempo desde a última avaliação do bem penhorado justifica a realização de nova perícia ou a atualização do valor do imóvel; e (ii) verificar se a preclusão temporal impede a análise do pedido do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de suspensão do leilão torna-se prejudicado em razão da superveniente realização do leilão e subsequente arrematação do bem.

A preclusão temporal impede o acolhimento do pedido de nova avaliação, pois o executado foi devidamente intimado a se manifestar sobre a homologação das avaliações e deixou transcorrer o prazo sem impugnação, conforme certificado nos autos.

A impugnação intempestiva apresentada pelo agravante, protocolizada mais de um mês após o término do prazo, não pode ser considerada.

A última avaliação do imóvel foi realizada há menos de dois anos e ratificada por decisão judicial, não havendo fundamento para nova avaliação. A jurisprudência admite nova avaliação apenas quando o decurso temporal entre a avaliação e a hasta pública supera dois ou três anos.

O entendimento jurisprudencial majoritário considera suficiente a atualização monetária do valor avaliado para corrigir eventual defasagem, especialmente quando o lapso temporal não é longo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A preclusão temporal impede o acolhimento de impugnações ou pedidos de nova avaliação do bem penhorado apresentados fora do prazo concedido para manifestação.

A realização de nova avaliação do imóvel penhorado somente se justifica quando houver decurso temporal superior a dois ou três anos entre a avaliação inicial e a hasta pública, desde que demonstrada alteração substancial no valor de mercado do bem.

A atualização monetária do valor avaliado é suficiente para viabilizar a alienação judicial quando o lapso temporal entre a avaliação e o leilão não comprometer a correção do valor apurado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 880, §§ 3º e 4º; 883; 891, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1.130.982/PB, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15/08/2017, DJe 29/08/2017.

TJES, Agravo de Instrumento 5004633-67.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, j. 14/11/2023.

TJES, AI 5000237-52.2020.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 07/10/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, insurge-se o agravante em face da r. decisão
que, nos autos da “execução de título extrajudicial”, indeferiu o pedido de nova avaliação do bem penhorado.

Em suas razões, o agravante requer requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja determinada a suspensão do leilão e realização de nova perícia ou, alternativamente, que seja atualizado o valor de avaliação do imóvel, considerando o lapso temporal decorrido desde a última avaliação realizada.

Pois bem.

A irresignação recursal não merece prosperar.

Em primeiro lugar, destaque-se ser possível inferir, a partir dos elementos constantes dos autos, que, após a interposição do agravo de instrumento, foi realizado o leilão, com a subsequente arrematação do bem, de modo que fica prejudicado o pedido de suspensão do leilão.

Outrossim, com relação ao pedido de atualização do valor de avaliação do imóvel, como destacado na decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal formulado pela Agravante, o executado foi devidamente intimado a se manifestar sobre homologação das avaliações apresentadas nos laudos a fls. 750/756, tendo deixado transcorrer o prazo para impugnação, conforme certificado no id.46197571 (autos originários), de modo que já tinha ocorrido a preclusão temporal de seu direito de apresentar impugnação.

Registre-se que a impugnação à avaliação, apresentada pelo executado no id.46190597, foi protocolizada em
08/07/2024
, mais de um mês após o termo final do prazo concedido para impugnação, que ocorreu em
21/05/2024,
sendo esta manifestamente intempestiva.

Ainda que assim não fosse, os argumentos apresentados pelo executado não merecem vicejar.

Com efeito, observa-se que já houve uma suspensão de hasta pública há menos de 2 (dois) anos, justamente para que fosse atualizada a avaliação do imóvel penhorado conforme a média de valor de mercado atual, não sendo crível nova suspensão pela discordância da avaliação pericial.

Registre-se que a complexidade de uma avaliação, a envolver uma multiplicidade de atos processuais, entre os quais a nomeação de perito, indicação de quesitos, honorários, além da possibilidade de haver impugnação ou pedido de esclarecimentos, admite-se a incidência de correção monetária sobre o valor apurado com a finalidade de permitir a realização da alienação judicial, desde que, evidentemente, não seja longo o lapso temporal decorrido entre aquela diligência avaliativa e a hasta pública.

Daí porque a jurisprudência pátria tem admitido que somente o decurso superior a dois ou três anos seria bastante para autorizar a realização de nova avaliação do imóvel objeto da alienação judicial, dada as particularidades mercadológicas que influem na formação do preço de mercado dos bens imóveis, que, muitas vezes, não acompanham a inflação.

A propósito, confira-se a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. DECURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL ENTRE A AVALIAÇÃO E A REALIZAÇÃO DA PRAÇA. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL. PREÇO VIL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A realização de leilão mais de dois anos após a data em que feita a avaliação do imóvel é capaz de impor prejuízo ao executado, pois tal lapso temporal é suficiente para alterar substancialmente o valor do bem
. 2. Ademais, é de se considerar que a variação do valor de imóveis perante o mercado imobiliário não ocorre pelos mesmos índices aplicáveis à dívida executada, de modo que se torna essencial que o leilão ocorra com base no valor atualizado do bem, para evitar descompasso entre o valor pago pelo arrematante e o verdadeiro valor do bem. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
- AgInt no REsp n. 1.130.982/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 29/8/2017 - grifei)

Em sendo assim, até o momento da realização do leilão, esse objetivo não tinha sido comprometido, pois a última avaliação tinha sido realizada
há menos de dois anos
e foi ratificada em
14/11/2023
pelo acórdão proferido no Agravo de Instrumento de nº 5004633-67.2023.8.08.0000,
in litteris:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO CIVIL – PENHORA – HASTA PÚBLICA – AVALIAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO – PERITO AVALIADOR – REQUISITOS DO EDITAL – CORRETOS – DESIGNAÇÃO DO LEILOEIRO PÚBLICO – INDICAÇÃO DO EXEQUENTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - O leilão tem como único objetivo entregar ao credor aquilo que há cerca de 20 (vinte) anos ele pleiteia judicialmente, ou seja, a satisfação do seu crédito.
2 - Quanto à impugnação do Agravante de que o valor da avaliação influirá negativamente na hasta pública, ressalte-se que na inexistência de arrematantes aos bens penhorados, caberá ao credor manter ou não a constrição do bem.
3 - Estabelece o Código de Processo Civil, em seu Art. 891, e seu parágrafo único, que o bem será levado a hasta pública, não sendo aceito lance que ofereça preço vil, entendendo-se como tal, o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a 50%(cinquenta por cento) do valor da avaliação.
4 - Ademais, infrutífero o leilão, o credor poderá indicar novos bens à penhora e requisitar, inclusive, a substituição por dinheiro, caso seja possível.
5 -
Uma vez que o imóvel já foi avaliado, bem como atualizada a avaliação por perito de confiança do juízo e corroborada por outros três peritos, deve ser mantida a homologação do laudo de avaliação.
6 - De acordo com os artigos 880, §§ 3º e 4º e 883, do CPC,
“caberá ao juiz a designação do leiloeiro público,
que poderá ser indicado pelo exequente”.
7 - Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento 5004633-67.2023.8.08.0000, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/11/2023) - grifamos.

Embora a ação de execução em questão já tramite há longo tempo, entendo que a realização de uma nova avaliação do bem com menos de dois anos pode, ao final, gerar maiores entraves ao feito, sobretudo no caso em que já consolidada a realização da hasta pública.

Acerca do tema
,
a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

EXECUÇÃO FISCAL - AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA - IMPUGNAÇÃO MOTIVADA – PLEITO DE NOVA AVALIAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS PENHORADOS – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1. - Para desconsideração da avaliação feita por oficial de justiça aos bens penhorados, é necessário que a impugnação à avaliação seja fundamentada, capaz de demonstrar os erros eventualmente existentes e assim justificar a nomeação de perito. 2. Todavia, a divergência entre o valor da avaliação procedida pelo oficial de justiça e o valor apresentado em laudo pericial apresentado pela agravante, aliada ao fato da
avaliação contestada ter se realizado há mais de dois anos, revela a necessidade de reavaliação do imóvel penhorado para adequação do seu valor ao valor de mercado
, eis que esta se mostra necessária porque a alienação por um valor subestimado evidentemente cria para o executado o risco de uma adjudicação lesiva a seu patrimônio enquanto a alienação pelo valor de mercado permite o abatimento da dívida por um valor pertinente. 3. - Recurso provido.

(
TJ-ES
- AI: 5000237-52.2020.8.08.0000, Relator: Des. Fabio Clem de Oliveira, Data de Julgamento: 07/10/2020, 1ª Câmara Cível - grifei)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a r. decisão agravada que
indeferiu o pedido de nova avaliação do bem penhorado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)